Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-87.2016.8.11.0022
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000938-87.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Grave, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOMAR CARRIJO - CPF: 631.318.381-91 (APELANTE), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), Emerson Thiago Soares Pereira (VÍTIMA), EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA - CPF: 007.424.211-39 (VÍTIMA), JOSE DA ROCHA PEREIRA - CPF: 305.858.134-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000938-87.2016.8.11.0022

APELANTE: CLEOMAR CARRIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] E LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DO JÚRI – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 466, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – JURADO QUE EFETUOU UM TELEFONEMA DURANTE O INTERVALO DA SESSÃO PLENÁRIA – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – COMUNICAÇÃO QUE NÃO ACARRETOU NENHUM PREJUÍZO À DEFESA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA OU EXTERIORIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA NOTICIADA PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E REGISTRADA EM ATA DE JULGAMENTO –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE A DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:
1.1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO
HOMICÍDIO TENTADO
PARA LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE “PREMEDITAÇÃO” E DO
ANIMUS NECANDI
– ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS;
1.2)
FALTA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
– INJUSTA PROVOCAÇÃO E AUSÊNCIA DE DANO À INTEGRIDADE CORPORAL DE UMA DAS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, CORROBORADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – REAJUSTE DA FRAÇÃO ATINENTE À TENTATIVA PARA O SEU GRAU MÁXIMO – INADMISSIBILIDADE – VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA POR 5 (CINCO) FACADAS E SUBMETIDA À CIRURGIA – LESÕES QUE ACARRETARAM PERDA DA SUA MOBILIDADE – PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) ESCORREITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de um dos jurados efetuar um telefonema durante o intervalo da sessão plenária não importa, por si só, em quebra da regra de incomunicabilidade, pois a conduta foi notada pelos Oficiais de Justiça responsáveis e certificado não ter havido manifestação de opinião sobre o mérito da causa ou exteriorização de posicionamento frente à lide penal em julgamento.

“
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
” [STJ, HC n. 780310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 22/02/2023].

“
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief” [STJ, AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha. Quinta Turma, julgado em 7/6/2022].

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas, sobretudo quando há provas bastantes para comprovar a presença do
animus necandi
na conduta do acusado.

Havendo elementos que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a prática do homicídio tentado a ele imputado, e inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, a configuração da excludente de ilicitude do artigo 25, do Código Penal, descabida a desclassificação para o delito de lesões corporais ou de que o acusado agiu em legítima defesa.

O depoimento coerente e harmônico da vítima e de testemunhas presenciais do ocorrido, apresentados em ambas as fases processuais, corroborados pelo laudo pericial, comprovando as lesões, são provas suficientes da prática do crime do artigo 129,
caput
, do Código Penal.

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” [Enunciado n. 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

O fato de um dos ofendidos ter recebido 5 (cinco) golpes de faca, várias delas em regiões vitais [próximas ao pâncreas], resultando em efetivo perigo de morte, escorreita a utilização da fração mínima de 1/3 (um terço) por conta da tentativa.

0000938-87

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000938-87.2016.8.11.0022

APELANTE: CLEOMAR CARRIJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLEOMAR CARRIJO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta/MT (autos n. 938-87.2016.811.0022 – Código 55629), que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil] praticado em desfavor de EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA e do delito conexo de lesão corporal, cometido contra JOSÉ DA ROCHA PEREIRA [art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, e art. 129,
caput
, todos do Código Penal].

A defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade do júri, em razão da quebra da incomunicabilidade dos membros do Conselho de Sentença, haja vista que um dos jurados, durante o intervalo da sessão plenária, utilizou seu telefone celular. No
mérito
, aduz que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, no seu entender:
1)
é viável a desclassificação do homicídio tentado para o crime de lesões corporais, pela ausência de premeditação ou do ânimo homicida, além de restar comprovado ter o acusado agido em legitima defesa;
2)
inexistem provas suficientes do crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, porque houve injusta provocação da vítima e não foi juntado laudo pericial para atestar as lesões corporais. Subsidiariamente, requer o reajuste da fração atinente à tentativa do homicídio qualificado, haja vista não ter sido “
apontada a incapacidade plena, ou risco de morte por nenhuma das vítimas”
[doc. digital n. 204925179].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 204925179].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 205964160].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000938-87.2016.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE – JURADO QUE EFETUOU LIGAÇÃO TELEFÔNICA DURANTE O INTERVALO DO JÚRI
.

A defesa sustenta a nulidade da sessão de julgamento por violação ao artigo 466, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que um dos jurados – embora tenha sido devidamente instruído acerca da incomunicabilidade –, utilizou seu celular no intervalo da Sessão Plenária.

Verbera se tratar de “
vício insanável, não passível de convalidação e que viola a ordem pública”
, razão pela qual, no seu entendimento, faz-se necessária “
a renovação do ato ou sua ratificação [...] com designação de nova data para a sessão de julgamento”
.

Não obstante o descuido e desatenção do jurado acerca do procedimento de incomunicabilidade,
não visualizo
elementos aptos a ensejar a nulidade do julgamento.

A lei processual penal impõe aos membros do Conselho de Sentença o dever de não se comunicar entre si e nem com outrem, tampouco manifestar sua opinião sobre o processo [CPP, art. 466, §1o].

Sobre o tema, leciona Heráclito Antônio Mossin:

“Procurando garantir que o julgamento seja sedimentado pela própria convicção dos jurados, sem qualquer tipo de influência ou solicitação, a lei impõe a incomunicabilidade. Há, a respeito, advertência específica, que se encontra consubstanciada no art. 466 do Código de Processo Penal.

Sem o menor resquício de dúvida, ‘a incomunicabilidade representa garantia de independência do jurado na formação de seu convencimento e também no sigilo das votações, traço essencial da instituição do Júri no sistema constitucional brasileiro (art. 5o, XXXVIII, ‘b’, CF); sua violação caracteriza nulidade absoluta, pois se trata de vício que traz prejuízo evidente à correção do pronunciamento popular'.

Em sentido amplo, em hipótese ou circunstância alguma é permitida ao magistrado popular emitir juízo de valor sobre a prova ou a culpabilidade do acusado.

Em defluência da vedação de cunho normativo, se eventualmente o juiz de fato se comunicar com seus pares ou com terceiros expondo sua opinião ou convicção sobre a causa penal sub judice, deverá ele ser excluído do conselho, pagar multa e, bem como o colegiado, deverá ser dissolvido”
(Júri: crimes e processo, 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 418).

De fato, durante o intervalo da sessão plenária, um dos jurados fez uso do seu aparelho celular; contudo, como bem destacado na Ata de Julgamento, a conduta foi flagrada pela Auxiliar Judiciária, a qual o orientou a desligá-lo. Além disso, na conversa interpelada, restou consignado que ele não manifestou sua opinião sobre o mérito da causa ou exteriorizou posicionamento sobre o julgamento,
verbis
:

“
Em seguida, às 11h 30min, o MM Juiz paralisou os trabalhos para um intervalo, retornando às 11h 38min. Durante o intervalo o jurado Fabiano Zuin, por residir na cidade de Rondonópolis/MT, telefonou para sua esposa Jackelliny Paiva de Souza, situação esta presenciada por esta Auxiliar Judiciária, sendo o jurado orientado a desligar o telefone, não havendo nenhuma comunicação a respeito do processo entre o jurado e sua esposa”
(doc. digital n. 204924293).

Neste particular, caberia a defesa do apelante – representado, à época, pelos advogados, Débora Smerdeck Piotto e Eduardo Schnell Nothen Júnior – insurgir-se contra a “alegada nulidade”
no momento de sua ocorrência
, ou seja, na Sessão Plenária.

Este é justamente o teor do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

[...] VIII - as do
julgamento em plenário
,
em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
.

Nesse sentido, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“
Eventuais nulidades relativas no julgamento em plenário do júri, em audiência ou em sessão do julgamento, devem ser arguidas imediatamente depois de ocorrerem, sob pena de preclusão temporal e consequente convalidação do vício
[...]. Se permanecer em silêncio, prevalece o entendimento que haverá preclusão, inibindo ulterior arguição de nulidade [...], nos termos do art. [...] 571, VIII, [...] do CPP”
(Código de Processo Comentado. 8a Ed., São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 1547).

Colho ainda precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
NULIDADE DO JULGAMENTO. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. ENCAMINHAMENTO DE MENSAGEM DE TEXTO POR INTEGRANTE DO CORPO DE JURADO À TERCEIRO DURANTE A VOTAÇÃO DOS QUESITOS. NÃO ACOLHIMENTO
.
CONTEÚDO DA COMUNICAÇÃO QUE CONSISTIU EM MERO AVISO ACERCA DO TÉRMINO DA SESSÃO PLENÁRIA, SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS FATOS, TAMPOUCO QUANTO AO MERITUM CAUSAE E, PORTANTO, INOFENSIVO À INFLUENCIAR A DECISÃO ADOTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
[...]
PRECLUSÃO. INTELECÇÃO DO ART. 571, INC. VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO”
(TJPR, 1a CÂMARA CRIMINAL - 0003871-72.2018.8.16.0103 - LAPA - REL.: DESEMBARGADOR PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO - J. 19.03.2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – REJEITADA
[...] A incomunicabilidade dos jurados prevista no §1o do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame.
Nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão de julgamento, logo depois de ocorrerem, devendo constarem na respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão
. Ademais,
eventual nulidade somente deverá ser pronunciada se comprovado que dela decorreu algum prejuízo às partes
. Na hipótese,
as questões referentes à quebra de incomunicabilidade de dois jurados não foram levantadas na sessão plenária. Ademais, o Oficial de Justiça certificou que foi obedecida a incomunicabilidade dos jurados, bem como não há comprovação de que efetivamente houve a quebra de incomunicabilidade dos jurados, de modo que inexiste qualquer irregularidade que enseje a nulidade do julgamento
[...]
(TJMS. Apelação Criminal n. 0000479-68.2020.8.12.0038, Nioaque, 2a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 02/12/2021, p: 09/12/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - NULIDADES OCORRIDAS EM PLENÁRIO DE JULGAMENTO [...]
TELEFONEMA DADO NO INTERVALO DE JULGAMENTO POR

UM JURADO - QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - IRREGULARIDADES SOBRE AS QUAIS NÃO HOUVE PROTESTO OPORTUNO DA DEFESA - PRECLUSÃO
[...] Consoante dispõe o artigo 571 do Código de Processo Penal,
as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal, deverão ser argüidas logo depois de sua ocorrência (artigo 571, inciso VIII, CPP), sob pena de preclusão
. Sendo assim, não pode a defesa pretender obter tal nulidade, sob a alegação de que [...] um deles falou ao telefone, no intervalo da sessão [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0271.02.010949-9/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2012)

Inexistindo questionamento defensivo
no momento de sua ocorrência
, deve ser reconhecida a
preclusão
da questão aventada.

Convém destacar ainda que não houve demonstração de prejuízo à defesa, tratando-se, inequivocamente, de ‘nulidade de algibeira’, cujo comportamento é
rechaçado
pela jurisprudência. Confira-se:

“[...] É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada ‘nulidade de algibeira’, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Outrossim, “
eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief,
previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal”
[TJMT, N.U 0016771-03.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023].

Em situação análoga, a Corte Cidadã assim decidiu:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES [...] QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO [...] AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF [...]
Não ocorre quebra de incomunicabilidade

quando o jurado se comunica ou conversa, ainda que durante a sessão, mesmo com os demais membros do Conselho de Sentença, desde que o assunto não seja a causa, as provas ou o mérito da imputação
[...] Segundo a legislação processual penal em vigor,
é imprescindível quando se trata de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie.
”
(REsp n. 1.440.787/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 3/9/2014.)

À vista do exposto,
rejeito
a aludida preliminar.

M É R I T O

O Ministério Público Estadual denunciou
CLEOMAR CARRIJO
pela prática:
1)
da
tentativa de homicídio qualificado
[pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima] praticado contra
EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA;
2)
do delito conexo de
lesões corporais
em desfavor de JOSÉ DA ROCHA PEREIRA, consoante se extrai de excertos da peça acusatória:

“
[...] FATO 01 —DA LESAO CORPORAL:

Consta dos autos que no dia 23 de janeiro de 2016, por volta das 22h30min, na Escola Francisco Ferreira Gonçalves, situada no Distrito São José do Planalto, neste município dc Pedra Preta/MT, o denunciado CLEOMAR CARRIJO, ofendeu a integridade física da vítima José da Rocha Pereira, causando-lhe lesões corporais, conforme consta no Boletim de Ocorrência de fls. 68/69.

Segundo apurado, a vítima é vigilante do estabelecimento de ensino acima declinado e na data dos fatos, solicitou que as pessoas que encontravam-se na quadra de esportes se retirassem, tendo em vista que passava das 22h 00min, horário máximo permitido para fechamento do local.

Afere-se que a vítima desligou os refletores do local, ocasião em que o denunciado, insatisfeito, passou a agredir fisicamente a vítima com socos na face, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal e mapa topográfico n° 0203.A.16 de fls. 79/81.

FATO 02 —DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2016, por volta das 22h30min, no Distrito São José do Planalto, neste município de Pedra Preta/MT, CLEOMAR CARRIJO, agindo com intenção de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca contra a vítima Emerson Thiago Soares Pereira, sendo certo que somente não conseguiu matá-lo por circunstâncias alheias a sua vontade, resultando nas lesões descritas nos Laudos Periciais e Mapas Topográficos de fls. 49/55.

Segundo apurado, após os fatos relatados acima (Fato 01), a vítima Emerson Thiago Soares Pereira, filho da também vítima José da Rocha Pereira, foi informada que seu genitor havia sido agredido pelo denunciado.

Ato contínuo, a vítima Emerson Thiago Soares Pereira se dirigiu ao local dos fatos, ocasião em que se deparou com seu genitor caído ao chão com ferimentos, tendo indagado o denunciado o motivo pelo qual agrediu seu genitor, momento em que o denunciado foi em direção a José no intuito de agredi-lo novamente.

Afere-se que no momento em que a vítima Emerson Thiago interveio na confusão, visando defender seu genitor de novas agressões, o denunciado desferiu-lhe diversos golpes de faca em direção ao peito da vítima e nas costas.

Observa-se dos autos, que a causa moral do evento foi o fato do denunciado se recusar a se retirar da quadra de esportes no horário máximo permitido para fechamento do local, [...] que demonstra uma total desproporção entre o fato e a conduta praticada, restando configurado o motivo fútil.

Evidencia-se ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois pelo que consta, após a vítima ser golpeada no braço, estando de costas para o denunciado, este novamente lhe golpeou nas costas
”

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], CLEOMAR foi pronunciado pela prática do delito do artigo 121, §2o, II e IV, c/c o artigo 14, II, e 129,
caput
, todos do Código Penal.

Contra a decisão de pronúncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, tendo sido os autos distribuídos sob o n. 1001374-22.2021.811.0000 à minha relatoria.

No julgamento, ocorrido em 4 de maio de 2021, o recurso foi desprovido, em consonância com o parecer ministerial, porém, de ofício, excluiu-se a qualificadora do artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, haja vista a falta de comprovação da surpresa no ataque praticado pelo acusado contra a vítima, EMERSON.

Dando prosseguimento, houve designação do julgamento pelo Tribunal do Júri de Pedra Pedra/MT e, na Sessão Plenária, a defesa suscitou as seguintes teses:
a)
desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais;
b)
desistência voluntária;
c)
reconhecimento da causa de diminuição da pena relativa à prática do homicídio privilegiado.

Entretanto, os argumentos não foram acolhidos pelo Conselho de Sentença, tendo os jurados reconhecido a participação do apelante nas práticas delitosas, condenando-o pelos crimes de homicídio qualificado [por motivação fútil] e lesões corporais.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri proferiu o édito condenatório e fixou a reprimenda corpórea em
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 3 (três) meses de detenção, no regime inicialmente fechado.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, de modo que é possível, no seu entender, desclassificar o crime doloso contra a vida para o previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal. Além disso, pugna pela absolvição das lesões corporais por ausência de provas da materialidade e autoria delitiva e, subsidiariamente, o aumento da fração atinente à atenuante da tentativa do crime de homicídio.

As pretensões defensivas
não comportam acolhimento
.

Tendo em vista a conexão entre os delitos, analiso-os concomitantemente.

As
materialidades
delitivas estão comprovadas nos boletins de ocorrência n. 2016.28034 e 2016.28782, laudos de lesão corporal n. 0224-A-16 e 0203-A-16 e exame complementar n. 0038-E-16, fotografias no dia dos fatos e após os procedimentos cirúrgicos aos quais foi submetida a vítima, EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA, prontuários médicos e laudo de avaliação de deficiência física, e nos depoimentos testemunhais.

No tocante à
autoria
, EMERSON, ao ser ouvido em juízo, afirmou:

“
Vítima
: [...] Eu estava [...], deitado, exatamente o horário eu não me recordo, mas depois das oito da noite, e aí [...] chegaram avisando que estavam matando meu pai [...] e que tinham batido nele e ele estava caído no chão [...]. Eu levantei [...] corri para socorrer ele [...] e no caminho
[as pessoas]
[...] falaram que tinha sido o CLEOMAR [...] esse rapaz é morador da região e momento algum imaginei que ele poderia estar carregando algum tipo de arma [...] inclusive ele é conhecido, a esposa dele é amiga da minha mãe [...]. Eu desci lá
[no local do crime]
para saber o que tinha acontecido [...]. Meu pai é idoso, é doente, o porte físico dele
[do acusado]
é muito grande em relação ao do meu pai. Ele estava caído no chão, todo ensanguentado, procurei saber o que tinha acontecido, mas ele mal conseguia falar, pois estava desacordado.
Uns três minutos depois ele se levantou e nós vimos um carro descendo, esse carro parou na rua, a uns cem metros e o CLEOMAR desceu do carro e veio em direção ao meu pai
.
Quando ele chegou mais perto eu gritei para ele: “o que aconteceu?”, mas ele não respondeu nada, ele xingou meu pai [...] e foi em cima dele de novo
. Eu fiquei sem saber o que fazer e me intrometi no meio,
quando eu cheguei perto dele, rolou vias de fato, murros
, [...]
e ele me esfaqueou pelas costas
. Quando a gente se separou [...] eu afastei, minha mãe e minha esposa chegaram e eu não tinha percebido até então,
ele ficou distante de mim, mais ou menos um metro e meio, e aí eu vi a faca na mão dele, na hora que eu vi a faca, ele deu mais uma facada em direção ao meu coração, eu levei a mão e pegou meu braço
[...]. Depois disso sangrou muito [...], e
ele ainda estava querendo ir em direção ao meu pai e aí minha esposa puxou meu pai [...], minha mãe gritou para ele diversas vezes para ir embora
, eu fiquei apavorado, me afastei, ele entrou dentro do carro e foi embora, mas aí já tinha juntado um monte de gente, ele percebeu o que realmente ele tinha feito e acabou fugindo [...].

Defesa
: [...] lá na hora que o senhor chamou o EMERSON para conversar vocês entraram em luta corporal?

Vítima
:
Eu não chamei ele para conversar, ele se dirigiu até o meu pai, eu procurei saber quando ele desceu do carro o que tinha acontecido, mas ele não respondeu para mim, só xingou meu pai e foi na direção dele de novo
[...], aí teve luta corporal e ele me esfaqueou.

Juiz
: [...] só para deixar bem claro, ele desceu do carro, foi em direção ao seu pai, seu pai ainda estava caído no chão [...] se recuperando, o senhor estava junto a ele [...], o senhor perguntou para ele o que tinha acontecido, ele não dirigiu a palavra ao senhor e veio em direção a vocês, ao seu pai, xingando o seu pai [...]. Nesse momento que ele veio, ele tirou a faca? O senhor sabia que ele estava com a faca?

Vítima
: Não visualizei a faca.

[...]

Juiz
: [...] quando ele tirou a faca vocês já estavam lutando já, o senhor nem viu ele tirando a faca então?

Vítima
:
Não vi porque, na verdade, eu fui conter e não agredir, eu não estava preocupado com nenhum tipo de armamento [...], eu nem tinha visto que tinha tomado facada nas costas [...]. Eu estava na frente dele, ele pegou a faca e fez assim

[fazendo movimento golpeando as costas]
, [...]
aí ele foi em direção ao meu coração e, de reflexo, eu fiz isso

[movimentando o braço]

e pegou no meu braço
[...] aí minha mãe gritou [...] aí foi saindo um monte de gente de casa, foi se afastando e foi embora”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Vitima Emerson Thiago.wmv)

A vítima das lesões corporais, JOSÉ DA ROCHA PEREIRA, confirmou em juízo que foi agredido pelo acusado, CLEOMAR, e pela testemunha, RODRIGO DE ALMEIDA DIAS, uma vez que desligou os refletores da quadra onde eles estavam jogando futebol. Disse que, com a intensidade do golpe recebido, foi arremessado no chão e lá permaneceu até que EMERSON chegou no local. Revelou que, após as agressões, CLEOMAR se evadiu do local; contudo, ele retornou, justamente no momento que seu filho estava lhe prestando socorro. Relatou que EMERSON ainda tentou dialogar com o acusado, mas foi atingido com golpes de arma branca nas costas e no braço (arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Vítima Jose da Rocha.wmv).

As declarações dos ofendidos são corroboradas pelos depoimentos da testemunha, JAQUELINE, e das informantes, NAIARA, ALDALÉIA e GRACIELA,
verbis
:

“
Jaqueline
: Depois que ele agrediu o JOSÉ,
o EMERSON chegou para não deixar bater no pai dele que estava caído no chão e aí ele
[CLEOMAR]
foi para dar outro chute na cabeça do pai dele, aí o EMERSON pôs a mão e falou: “não bate no meu pai mais não” [...] e o CLEOMAR veio com as facadas [...] ele já estava com um canivete guardado e eu vi os golpes
. Na hora que ele viu o EMERSON com sangue [...] ele entrou no carro e fugiu [...]. Minha casa é do lado da escola, peguei uma toalha para não sangrar muito [...] pegaram o carro do EMERSON e trouxeram ele até a emergência aqui em Rondonópolis.

MP
: O EMERSON teve chance de se defender das facadas?

Jaqueline
: Não teve.

MP
: E o EMERSON, em algum momento, faltou com educação com o CLEOMAR?

Jaqueline
: Conversou com muita ética com o CLEOMAR [...].

MP
: [...] qual era a intenção dele? Ele parou de esfaquear para fugir [...]?

Jaqueline
: Ele viu o que tinha feito [...] e fugiu.

[...]

Juiz
:
A senhora sabe se depois que ele agrediu o JOSÉ ele saiu do local
?

Jaqueline
:
Sim, saiu do local
”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. Jaqueline Meireles.wmv)

“
Naiara
: [...] quando chegou a Jaqueline gritando que o CLEOMAR tinha quebrado o nariz do [...] meu sogro. O EMERSON levantou correndo [...] e eu fui atrás. Ele chegou lá e
foi perguntar para o CLEOMAR o que tinha acontecido [...] nisso o CLEOMAR veio para agredir o pai dele, ele entrou na frente, tomou as facadas
, eu fiquei segurando meu sogro [...] nisso o CLEOMAR foi embora.

MP
: Seu marido teve chance de defesa?

Naiara
: Não, não.

MP
: Em que momento ele parou de agredir seu marido?

Naiara
: Quando o sangue começou a descer e minha sogra começou a gritar.

[...]

MP
: Quais foram as consequências [...]?

Naiara
: Ele foi pro hospital [...]
o cirurgião me falou que teve o pâncreas partido no meio, levado quatro ou cinco facadas, a maioria na região lombar, nas costas [...] e feriu o tendão de ligamento do braço esquerdo
[...] ficou uma semana na UTI [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. Naiara Caroline.wmv).

“
Aldaléia
: [...] chegou alguém falando que o Sr. JOSÉ DA ROCHA estava machucado [...], aí o EMERSON, que é filho do José foi lá ver o que tinha acontecido, aí nesse intervalo eu também fui [...]
a hora que eu cheguei lá, a única coisa que eu vi foi quando o CLEOMAR desceu do carro e foi de encontro ao EMERSON [...] ou de encontro ao JOSÉ [...] eu só vi quando meu filho falou assim: “mamãe, ele me esfaqueou” e mostrou o braço [...], depois vimos que foram várias
[...]. Ele ficou muito machucado [...].
Eu não sei se na hora que ele ia dar a facada era para ser no JOSÉ, eu só sei que meu filho foi de encontro
[...]. Foi tudo tão rápido [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. Aldaléia Soares.wmv).

“
Graciela
: [...] o THIAGO tinha chegado de viagem e estava na casa da mãe dele [...] foram lá e chamaram ele [...], quando ele tava chegando perto do pai dele,
ele
[CLEOMAR]
desceu do carro e veio para cima do THIAGO, já com a arma branca em punho
[...]
o THIAGO falou: “o que que foi?” e ele já foi lá e esfaqueou o THIAGO
[...] quando nós vimos o THIAGO já estava esvaindo de sangue [...], ele ficou muito ferido [...]. Graças a Deus que achamos uma pessoa que pegou o THIAGO [...] e levou para o Hospital [...], aquilo foi uma tentativa de homicídio, ele ia morrer.

MP
: O primeiro fato a agressão do CLEOMAR contra o JOSÉ [...] a senhora chegou a ver [...]?

Graciela
: Ele começou a bater nele [...] dentro da escola, perto do disjuntor [...] aí quando eu entrei , meu marido já estava vindo e eles vieram atrás [...] quando ele chegou no portão, eles já estavam agredindo ele [...] até eu tomei murro [...].

MP
: Aí quando o EMERSON THIAGO chegou, o CLEOMAR já tinha ido embora [...]?

Graciela
: Ele estava dentro do carro.

MP
: [...]
o EMERSON relatou que na hora que ele chegou o CLEOMAR saiu do carro e foi novamente em direção ao JOSÉ
[...] e aí
nesse momento que o EMERSON tentou conter ele e foi esfaqueado
?

Graciela
:
Isso
.

MP
: Ele recebeu facadas pelas costas?

Graciela
: [...] ele recebeu duas nas costas, no braço, na barriga, parece que perdeu o baço [...].

MP
: Por que o CLEOMAR parou de esfaquear ele [...]?

Graciela
: Ele parou porque os “peões” dele começaram a gritar: “vamos embora” [...].

MP
: Ele parou de esfaquear então para se evadir, para fugir, e não porque ele quis parar espontaneamente [...]?

Graciela
: Sim, para se evadir.

MP
: E essa faca a senhora chegou a ver [...]?

Graciela
:
Ele já saiu com essa faca na mão, mas ninguém viu essa faca
, [...]
só vimos depois que ele foi esfaqueado
.

MP
: O CLEOMAR começou a esfaquear ele por ele ter contido, tentado evitar
[de chegar próximo ao JOSÉ]?

Graciela
: Sim [...]
ele tava parado na frente da escola, perguntando “o que está acontecendo?” e já foi esfaqueado
. [...]
A única coisa que o EMERSON fez foi perguntar o que tinha acontecido, só isso
, [...] ele não teve a chance de se proteger”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. Graciela dos Anjos.wmv)

As testemunhas, SEBASTIÃO e ROGÉRIO, limitaram-se a confirmar a agressão do apelante contra JOSÉ; contudo, declararam não ter visto o momento que CLEOMAR desferiu as facadas em EMERSON (arquivos digitais – nomes das mídias: Proc. 55629 Test. Defesa Rogerio Rosa.wmv e Test. de Defesa Sebastiao Pereira.wmv).

ALVINO, tio do apelante, informou que, após a briga com JOSÉ, o declarante e seu sobrinho estavam indo embora do local dos fatos quando EMERSON apareceu e ordenou que ele parasse o automóvel. Disse que CLEOMAR estacionou o veículo e desceu, momento que, sem motivo aparente, foi agredido por EMERSON com diversos socos. Confirmou que CLEOMAR portava uma faca que “
ficava no interior do carro
” e que a utilizava para “
descascar laranjas
”. Por fim, disse que não viu seu sobrinho “
tirar a faca da bainha
”, pois ele somente fez movimentos para se defender das investidas de EMERSON (arquivo digital – nome do arquivo: Proc. 55629 Test. de Defesa Alvino Ferreira.wmv).

A testemunha, RODRIGO, disse que presenciou CLEOMAR atingir o rosto de JOSÉ com um soco. Afirmou que, logo após tê-lo agredido, o apelante se evadiu do local, mas que retornou para uma lanchonete – situada próximo à cena do crime –, para pagar um refrigerante que tinha consumido. Relatou que EMERSON chegou e ao visualizar CLEOMAR lhe pediu para descer do veículo para conversar; contudo, antes mesmo de o apelante desembarcar do automóvel, recebeu um soco de EMERSON. Narrou ter visto a agressão sofrida pelo apelante, mas não presenciou o momento que ele desferiu as facadas na vítima. Por fim, negou ter agredido JOSÉ, mas que apenas “
apartou
” a contenda entre ele e o acusado (arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. de Defesa Rodrigo de Almeida.wmv).

Por sua vez, o apelante confirmou em juízo ter desferido o soco que derrubou JOSÉ e que deu três golpes de faca em EMERSON – os quais lhe atingiram na região lombar e no braço –, mas que somente agiu dessa maneira porque ele tentou agredi-lo (arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Reu Cleomar Carrijo.wmv).

Na sessão plenária, ocorrida em 31 de março de 2023, ouviu-se a vítima, EMERSON, as informantes, ALDALÉIA, ELISABETE DOS SANTOS, JAQUELINE, SEBASTIÃO, GRACIELA e NAIARA, as testemunhas, RODRIGO e ROGÉRIO ROSA CENTURIÃO, e procedeu-se ao interrogatório do apelante.

O ofendido, JOSÉ, não foi ouvido em decorrência de ter falecido no dia 15 de junho de 2022, conforme se observa da certidão de óbito juntada nos autos (doc. digital n. 204924262 – p. 11).

EMERSON reafirmou as declarações prestadas na fase do
judicium accusationis
e acrescentou:

“
Emerson
: Eu estava dormindo [...], de repente
vieram gritando na frente de casa, falando que estavam matando meu pai
[...]. Meio desnorteado, desci de qualquer jeito
e falavam que era o CLEOMAR
. Por ser um vilarejo pequeno [...] e não temos costume de ver esse tipo de crime na comunidade, desci correndo [...] para ver o que tinha acontecido. Chegando no local, na escola,
meu pai estava caído no chão
[...]
na frente da escola
[...] com o rosto todo ensanguentado [...] perguntei o que tinha acontecido [...] ele não conseguia se levantar.
Quando, de repente, um carro saiu [...] e passa meu pai fala que é o carro do CLEOMAR
[...] eu
gritei: ‘CLEOMAR por que você fez isso?’. Meu pai deitado [...], o CLEOMAR parou o carro e desceu, veio friamente
, e eu fiquei em choque, não sabia se ele queria conversar, ele veio frio, ele não falou nada,
de repente ele xingou meu pai
[...]
e foi em direção ao meu pai
[...]. Se ele já tinha agredido ele uma vez para matar, pois ele queria matar meu pai. Meu pai diabético, idoso, raquítico, você não tem noção de como meu pai estava [...] foi em direção a ele.
De prontidão eu entrei no meio, ele não quis falar nada, a primeira reação foi xingar e ir em direção ao meu pai, agarrei ele
[...], de repente a gente se separou, quando a gente se separou, já havia gente correndo, gritando [...]
ele veio de novo na minha direção, de frente. Antes eu tava segurando, de costa
[...]
veio na minha direção e eu pulei para trás
[...],
meu braço esquerdo para trás, ele riscou a faca, igual mata porco, embaixo do braço. Bati o braço o riscou e jorrou sangue.
Então senhores, nesse momento, ele olhou para o meu pai, tentou ir em direção ao meu pai para matar com a faca que ele tinha [...], só depois que eu vi que ele tinha me acertado [...], nesse momento chegou a minha mãe, me viu todo ensanguentado [...]. Antes disso ele tinha feito essa agressão no meu pai, na frente da filha dele de quatro anos. Eu repito: a filha dele de quatro anos estava do lado do meu pai, agrediu o pai, empurrou a fila e continuou agredir o pai [...]. Eu entrei porque ele perdeu o foco, eu obstruí o foco dele, virei o foco dele a partir daquele momento.
Irracionalmente, se ele tivesse perdido o juízo e tinha matado, ele não deu conta de matar, ele voltou, consciente
[...]. Com a consciência, ele se portou da faca, escondeu a faca e foi terminar o que tinha começado e eu me tornei o foco dele.

MP
: Qual foi o motivo que ele começou a agredir seu pai [...]?

Emerson
: Não sei, fiquei sabendo [...] porque foi problema de horário que tinha extrapolado na quadra de futebol, ele era vigilante da quadra. Após extrapolado o horário e ele ter desligado as luzes.

MP
: Quando o senhor estava no agarra-agarra você não percebeu que tinha tomado as facadas nas costas, só depois quando atingiu seu braço?

Emerson
: Isso.
A minha mãe e minha esposa entrou na frente, quando ele viu a minha mãe, ele entrou em choque
[...],
e aí ele viu todo mundo ali da comunidade, ele deu dois passos para trás e foi embora friamente
[...]. Depois disso meu pai não conseguiu controlar a diabetes, ele entrou em depressão profunda, ele matou meu pai por causa desse acidente, depois desse dia meu pai ficou deprimido [...]. Eu consegui me reestabelecer socialmente, mas não profissionalmente, pois ele me deixou lesado fisicamente, perdi força motora, equilíbrio da coluna.

MP
: Antes de chegar nesse ponto [...], o senhor chegou a ouvir os peões dele falando: ‘mata, mata’.

Emerson
: Isso aconteceu na quadra, então eu não estava na quadra de futebol. Mas eu fiquei sabendo que houve uma instigação dele sobre esses fatos [...].

MP
: Esse Rodrigo, que estava por lá, disse que estava num bar próximo e viu você chegando e dando um soco no CLEOMAR. Isso procede?

Emerson
: Não procede. Eu estava com meu pai, não com o CLEOMAR.

MP
: O bar é próximo desse local?

Emerson
: Tem vários bares próximos [...].

MP
: O que eu quero que o senhor esclareça é que o senhor chegou para defender seu pai e não para agredir o CLEOMAR, é isso?

Emerson
: Eu cheguei para socorrer o meu pai. O CLEOMAR passou e eu perguntei o porquê dele ter feito isso.

MP
: O senhor não chegou a ver ele tirando a faca?

Emerson
: Não, ele estava com ela escondida.

MP
: A filha do seu pai presenciou ele ser agredido?

Emerson
: Viu o pai sendo espancado [...] e a minha mãe viu eu sendo esfaqueado.

MP
: Depois dessas facadas, o que aconteceu?

Emerson
: De prontidão, a comunidade se envolveu alí, viu que eu estava sangrando gravemente, amarraram uma camisa no meu braço e me socorreram. Com meu carro, um cidadão da comunidade me socorreu, trazendo para o hospital. O laudo pericial constou quatro facadas nas costas e uma no braço. Sendo que esse das costas atingiu o pâncreas e partiu o órgão, teve que fazer acesso [...], abrir minha barriga inteira, tirar todos os órgãos para fora, fazer uma rafia [...] uma plástica para minimizar os problemas causados pelo acidente [...]. É um cirurgia [...] pode ter consequências futuras, mas até o momento em relação a isso não tive nada, foi feito o retorno dos órgãos, houve costura da minha barriga. Meu braço foi lesionado, perdi a sensibilidade da parte posterior da mão e a força motriz da mão. Perdi 40% da força. Na região onde foi feita a perfuração no pâncreas, ainda existe um nódulo grande [...] eu preciso fazer uma segunda cirurgia, mas eu estou criando coragem para fazer [...].

MP
: Lembra quanto tempo ficou internado?

Emerson
: Uma semana.

MP
: Correu risco de vida?

Emerson
: Sim. Por incrível que pareça, Deus tem uma força de chegar em condições de fazer a cirurgia, eu pedi para os médicos não me deixarem morrer e eu era colega deles [...]. Fizeram de tudo para me salvar. Sou dentista [...] fiquei uns seis meses em recuperação. Depois disso eu tive que me adaptar, tive que fazer o processo pois os órgãos não respondiam [...], os nervos não respondiam. Por conta disso, me tornei deficiente físico.

MP
: E o seu pai [...]? Digamos que o senhor teve uma morte profissional [...], ele entrou em depressão [...] o que aconteceu?

Emerson
: Meu pai perdeu a vontade de viver mesmo. Entrou em depressão, corremos em vários hospitais [...] o que eu pude fazer para minimizar esse problema eu fiz. Porque é muito triste ver seu pai definhando depois de um processo de agressão de uma pessoa que a gente considera como uma pessoa descontrolada que não deve estar no meio da sociedade. Meu pai tentou [...] mas a depressão assumiu fez com que ele perdesse o apetite [...] a diabetes subindo e descendo [...]. Eu fiquei limitado [...] carrego essa ‘pedra’ [...], pois mais que seja difícil, eu sigo em frente. Meu pai veio a óbito agora em junho de 2022 [...].

MP
: Depois desse dia, alguma vez o CLEOMAR procurou sua família para indenizar [...] tudo que vocês tiveram, pedir desculpa, mostrou alguma vez perante sua família arrependido [...]?

Emerson
: Não.

Defesa
: Você trabalha como dentista?

Emerson
: Sim, há quinze anos.

Defesa
: O senhor teve um corte no braço?

Emerson
: Um dos cortes foi no braço [...] esquerdo. A minha mão ficou em forma de garra, mas é esse braço.

Defesa
: Gostaria que o senhor retornasse ao momento dos fatos e explicasse novamente como ocorreu esse momento que o CLEOMAR teria chegado e te agredido e depois ele teria ido embora, poderia explicar novamente?

Juiz
: Só quando o senhor chegou para socorrer o seu pai e no momento do confronto entre o senhor e o réu. Quando o senhor foi socorrer o seu pai.

Emerson
: Eu cheguei de encontro ao meu pai. Tentei fazer com que ele respirasse, se levantasse. Ele não respondia, estava confuso, caído. Depois disso, enquanto eu estava socorrendo ele. O CLEOMAR apareceu [...] e veio em direção a mim.

Juiz
: Só para deixar mais claro, o que a Doutora perguntou [...] quando você chegou o pai do senhor estava onde?

Emerson
: Na frente da escola, encostado no muro caído no chão, sangrando.

Juiz
: Tinham pessoas alí junto?

Emerson
: Tinha um conhecido ele, estava deitado, escorado.

Juiz
: Nesse momento que você chegou o CLEOMAR estava próximo?

Emerson
: Ele não estava no local.

Defesa
: Chegou lá [...], aí o senhor chamou o CLEOMAR, perguntando o que estava ocorrendo?

Emerson
: Quando ele parou o carro, ele veio e eu perguntei: ‘por que você fez isso rapaz’?
Ele parou e veio em direção ao meu pai. Ele chegou no meu pai. Eu vi que ele não parava, estava indo na direção dele e eu entrei na frente. Aí começou as vias de fato. No braço foi a última facada. Eu agarrei ele para proteger meu pai, ficou me esfaqueando pelas costas. De frente, estava vindo, eu fui segurar ele. Eu não vi como ele me atingiu com essas facadas. Não tinha visão. Quando a gente se separou que ele tentou me atingir no coração que eu vi que ele estava armado. Ele ia em direção ao meu pai, as pessoas entraram no meio, falando para ele deixar disso [...], ele tentou me golpear de novo, quando me golpeou as pessoas começaram a gritar, ele ainda tentado achar meu pai, as pessoas entraram na frente dele, deu dois passos para trás e foi embora
.

Defesa
: A sua mãe e sua esposa, elas chegaram depois ou junto com o senhor?

Emerson
: Um pouco depois.

MP
:
Ele parou de te atacar espontaneamente ou porque outras pessoas entraram no meio e começou a gritaria
?

Emerson
:
Foi com certeza por conta da intervenção da comunidade
”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Vítima Emerson Thiago Soares Pereira.wmv).

ALDALÉIA, ELISABETE, JAQUELINE, SEBASTIÃO, GRACIELA e NAIARA informaram:

“
Aldaléia
: O JOSÉ era meu ex-marido [...] o EMERSON é meu filho [...]. Eu tinha convidado toda a família para passar o domingo conosco [...] de repente
chegou alguém lá gritando
[...]
que o
[JOSÉ]
estava caído no chão, todo ensanguentado que ele tinha apanhado
. Meu filho levantou da cama, rápido, todo atordoado, descalço [...] e saiu correndo na rua [...]. Eu saí correndo atrás para ver [...]
quando eu cheguei lá, o CLEOMAR estava parado com o carro e ouvi quando meu filho falou: ‘mãe, o CLEOMAR me esfaqueou’
. Até então, nós saímos correndo para socorrer ele e nós pensamos que só tinha sido um corte no braço, só que
foram cinco facadas pelas costas, inclusive a do braço cortou o tendão
[...]
e como ele é cirurgião dentista ele tem dificuldade de exercer sua profissão, porque ele ficou com dificuldade nas mãos. Levou outra facada que trouxe sequelas e que chegou perto da coluna e deu nódulo e teve que fazer uma cirurgia
[...],
também perto do pâncreas
. Foram cinco facadas [...].
Eu estava presente, mas quando ele levou a primeira facada, ele se dirigiu para mim para falar que o CLEOMAR tinha acertado ele, nesse momento enquanto ele estava virado para mim, ele foi esfaqueando ele
[...], foi tudo tão rápido [...].
O CLEOMAR também agrediu o pai dele
[...], depois essas facadas, eu e outras pessoas entramos na frente porque ele queria matar o JOSÉ também [...], puxamos o JOSÉ, tiramos ele, depois o CLEOMAR foi embora.

MP
: A comunidade que conseguiu fazer ele parar [...]?

Aldaléia
: Sim, porque
depois que ele atingiu meu filho, ele partiu para cima do JOSÉ, partiu de novo para cima dele
. Foi quando as mulheres [...] e tiraram ele de lá [...].

Defesa
: A senhora chegou lá, seu filho já estava com as feridas?

Aldaléia
: Não estava, foi bem na hora que eu cheguei que o meu filho virou [...] e falou que o CLEOMAR tinha cortado o braço dele.
Nesse momento que ele se virou para falar para mim foi quando ele deu o restante das facadas
.

Defesa
: Você chegou então após os fatos. A senhora era amiga da Elisabete [...] e a senhora sabia que o CLEOMAR estava passando por momento de depressão?

Aldaléia
: Não.

Defesa
: Sabia que ele tinha perdido a mãe?

Aldaléia
: Sabia.

Defesa
: Sabe dizer se o JOSÉ era uma pessoa agressiva?

Aldaléia
: Não era.

Juiz
: A senhora viu ele bebendo aquele dia?

Aldaléia
: Não”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Informante Aldaléia Soares Pereira da Silva.wmv).

“
Defesa
: Na época dos fatos o CLEOMAR estava sob tratamento médico?

Elisabete
: Sim, ele estava fazendo tratamento de depressão. A mãe dele havia falecido naquele ano. Ele que acompanhava a mãe, que cuidava da mãe, então eles eram muito apegados. Ele não conseguia mais ficar morando na casa [...].

Defesa
:
A senhora, o CLEOMAR conhecia a ALDALÉIA
?

Elisabete
:
Sim, nós éramos muito amigas
[...]. Hoje eu sinto muito pois houve um afastamento. Ela me deu muita força, para o CLEOMAR também.

Defesa
: A senhora sabe informar se o JOSÉ ele ingeria bebida alcoólica?

Elisabete
: Sim.

Defesa
:
No dia dos fatos a senhora não estava presente né
?

Elisabete
:
Não
.

Juiz
: A senhora era bastante amiga da ALDALÉIA [...]
algum momento o CLEOMAR procurou a família dela ou especificamente o EMERSON para tentar conversar e explicar o que aconteceu no dia
?

Elisabete
: A ALDALEIA sim.
Ele fez um texto e mandou por celular para ela.
[...]
ninguém esperava no dia dos fatos que aquilo ia acontecer
, o CLEOMAR não tem problema nenhum com ninguém [...], era amigo de todo mundo”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Informante Elisabete dos Santos Silva.wmv)

“
MP
: Você estava presente no dia dos fatos?

Jaqueline
: Sim [...].
Eram dez horas da noite e estava funcionando a quadra, pessoas jogando bola. Meu cunhado

[JOSÉ]

pediu para apagar o refletor para fechar a escola no horário. E aí o CLEOMAR não achou bom e meu cunhado apagou o refletor
[...],
quando deparei ele já estava alterando a voz com meu cunhado e começou a agressão
. O EMERSON veio [...] para ajudar o pai.

MP
: O CLEOMAR não gostou que apagou o refletor e
como ele agrediu o JOSÉ
?

Jaqueline
:
Com um soco
.

MP
:
Você tava presente quando os amigos dele falavam: ‘mata ele logo CLEOMAR, mata!’
?

Jaqueline
:
Sim, eu ouvi
.

MP
:
Quem eram essas pessoas
?

Jaqueline
:
Um era o RODRIGO
[...] estavam gritando para o CLEOMAR.
Eu fui para a casa chamar o EMERSON para ajudar o pai dele
[...]. Nesse momento,
o CLEOMAR deu um murro no EMERSON e ele deu outro nele, nisso o CLEOMAR pegou um canivete e esfaqueou o EMERSON.

MP
: Quando o EMERSON chegou, ele tava armado? Chegou agredindo? Como que foi?

Jaqueline
: Não,
o EMERSON não chegou agredindo não. Chegou para tentar tirar o pai dele. Aí o CLEOMAR veio
.

MP
: Você relatou na Delegacia que o CLEOMAR sempre procura confusão na comunidade e que inclusive age como se fosse uma pessoa acima da lei, por que você disse isso? Ele era de confusão? Brigão? Como que era?

Jaqueline
: Sim.

MP
: E o EMERSON?

Jaqueline
: Ele não.

MP
: Depois que o CLEOMAR esfaqueou o EMERSON, ele tentou de novo ir para cima do JOSÉ?

Jaqueline
: Eu não me recordo. As mulheres começaram a gritar e o CLEOMAR foi embora.

MP
:
O JOSÉ chegou a agredir o CLEOMAR
?

Jaqueline
:
Não
.

MP
:
Ele estava embriagado
?

Jaqueline
:
Não
.

MP
:
Quem agrediu primeiro então o JOSÉ e o EMERSON foi o CLEOMAR? E o RODRIGO estava junto, instigando para agredir
?

Jaqueline
:
Sim
.

Defesa
: A senhora sabia que o CLEOMAR tinha perdido a mãe há pouco tempo?

Jaqueline
: Sim.

Defesa
: Sabe me dizer se após as vias de fato com o JOSÉ o CLEOMAR chegou a sair do local?

Jaqueline
: Depois que ele agrediu o JOSÉ, sim.

Defesa
:
A senhora viu o JOSÉ xingando o CLEOMAR
?

Jaqueline
:
Não
.

Defesa
: A discussão começou na quadra, mas a agressão ocorreu?

Jaqueline
: Para fora do portão.

Defesa
:
Na hora da agressão a senhora estava presente
?

Jaqueline
:
Sim, estava
. Só o filho dele que entrou para separar depois de eu fui chamar.

Juiz
: Quando CLEOMAR agrediu o JOSÉ deu tempo ou alguém separou o entrevero?

Jaqueline
: Não.

Juiz
: Aí quando a senhora viu a agressão, a senhora foi chamar o EMERSON?

Jaqueline
: Isso.

Defesa
: Tinham outras pessoas presentes no momento?

Jaqueline
: Tinham.

Defesa
: VALDIVINO?

Jaqueline
: Sim, ele estava.

Defesa
: Em que momento o pessoal começou a gritar [...]?

Jaqueline
: No momento que eles começaram a brigar. Na hora que ele deu o murro no JOSÉ e caiu no chão, aí eles começaram a gritar.

Defesa
: Você estava presente quando o EMERSON chegou lá no local [...]?

Jaqueline
: Sim, estava.

Defesa
: O CLEOMAR estava parado lá?

Jaqueline
: Sim, estava”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Informante Jaqueline Meireles Soares.wmv).

“
Defesa
: O senhor estava presente [...]?

Sebastião
: Começou que estávamos jogando bola, o JOSÉ chegou e pediu para nós pararmos, pois já estava tarde e ele estava querendo fechar a escola [...] um tempo depois ele apagou a luz [...] e o CLEOMAR foi lá falar para ele que não devia fazer aquilo, pois tinham crianças alí [...],
nós estávamos saindo da quadra quando ele chamou o CLEOMAR de ‘filho da puta’ e o CLEOMAR deu um soco nele
. Nós tentamos apartar [...].

Defesa
: O JOSÉ e o CLEOMAR entraram em vias de fato [...]. Depois que vocês entraram para apartar o CLEOMAR foi embora?

Sebastião
: Foi.

Defesa
: Ele estava indo embora e o JOSÉ tentou arremessar uma cadeira nele?

Sebastião
: Sim.

Defesa
: Aí vocês seguraram ele e o CLEOMAR foi embora?

Sebastião
: Isso.

Defesa
:
E o senhor estava presente na hora que o EMERSON chegou lá
?

Sebastião
:
Não
.
Só vi a confusão com o JOSÉ
.

Defesa
: O senhor JOSÉ apresentava sinais de embriaguez?

Sebastião
: Sim.

Juiz
: Vocês estavam jogando bola desde que horas lá?

Sebastião
: Desde umas oito horas. Eu, CLEOMAR, RODRIGO, ROGÉRIO [...].

Juiz
: Vocês jogavam direto lá?

Sebastião
: Direto.

Juiz
: Era racha?

Sebastião
: Sim.

Juiz
: CLEOMAR sempre participava?

Sebastião
: Sim.

Juiz
: Estava tudo certo lá, não tinha problema nenhum por lá?

Sebastião
: Tudo certo.

Juiz
:
O CLEOMAR estava triste
?

Sebastião
:
Não
.

Juiz
:
O JOSÉ chegou a dar soco ou chute no CLEOMAR
?

Sebastião
:
Não
.

Juiz
:
O JOSÉ era mais velho que o CLEOMAR
?

Sebastião
:
Sim
.

Juiz
:
O JOSÉ chegou antes a avisar vocês que deu o horário e que ia desligar a luz
?

Sebastião
:
Sim
.

Juiz
: Por essa situação que houve a discussão e teve a briga?

Sebastião
: Sim.

Juiz
:
O CLEOMAR deu um soco no rosto do JOSÉ e ele caiu no chão
?

Sebastião
: Sim.

Juiz
:
Então não deu tempo nem deles se pegarem, de ter vias de fato, foi um soco só
?

Sebastião
:
Um soco só e nós já chegamos e apartamos
”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Informante Sebastião Pereira Costa.wmv).

“
MP
: A senhora estava presente nesse dia?

Graciela
: Sim.
Meu marido era funcionário da escola, ele veio a falecer agora em junho. O fechamento da escola era às dez horas
, abre às cinco e nos finais de semana o pessoal vai jogar [...],
ele tinha o dever de abrir e fechar a escola
. Nesse dia ele foi, descemos, estávamos na frente [...],
o pessoal já estava jogando, deu dez e meia, o horário estourando que ele deixava era dez e vinte e já tinha passado
[...] e falou que iria fechar, pois a ordem da Prefeitura era que feche às dez [...]. Ele pegou, desceu na quadra com minha filha [...] quando
ele desceu e foi falar com os meninos que era para fechar, eles disseram que não iam sair
[...] e disseram que era para sair, pois o horário era das dez horas [...].
Ele foi lá, apagou a luz
[...].
Eles não gostaram e foram pra cima dele, começaram a bater nele
e acenderam a luz [...], minha filha foi lá fora e falou que estava batendo nele [...], quando ela falou, eu e minha irmã fomos lá [...] aí eles vinham atrás dele, quando chegou no portão, eles começaram a discutir, meu marido ficou muito bravo falou que o CLEOMAR não respeitava ninguém, que ele estava sendo grosseiro, que não podia fazer isso [...]
ele veio para cima dele
[...]
bateu
[...]
cortou
[...]
ele chutou a minha filha
, mas na época nem pensei em fazer exame de corpo de delito, pois ela era muito pequena [...], eu também fui para defender [...], ele caiu no chão, machucou muito. Foi bater nele, eu defendi e falei para minha irmã correr e chamar o EMERSON [...].
Tinham mais de cinco homens em cima do meu marido, ele idoso
[...]
não ia aguentar a pancada de homem novo. A JAQUELINE chamou o EMERSON, ele chegou lá e o CLEOMAR já estava no carro, com um ‘peão’ dele
e com o filho menor [...].
O EMERSON falou para ele esperar que estava saindo, perguntando por que ele tinha batido no pai dele
[...], aí eu não sei o que aconteceu, sei que [...]
minha irmã falou para eu ir lá porque ela ouviu o ‘peão’ dele falar: ‘pega a faca que está aí e mata ele’. O CLEOMAR saiu do carro e foi para cima do EMERSON
, foi quando o EMERSON para se defender [...] quando olhamos [...] vimos ele, falou: ‘acho que ele me cortou’ [...],
a minha irmã escutava o peão dele falando: ‘mata ele logo, é para matar’
[...]
e a faca que eles estavam usando era aquela de caça
[...].
Quando olhamos o EMERSON ele estava lavado de sangue, meu marido ensanguentado
[...] e a minha filha gritando [...], saímos para ver se era um corte no braço, quando chegou na casa da mãe dele, não parava de sair sangue [...]
o JOSÉ todo ensanguentado, falando que estava doendo costela, cabeça
[...].
Levamos o EMERSON para o hospital, chegamos lá, ele ficou internado, perdeu muito sangue, quase morreu, por conta de uma briguinha à toa
[...]. Dia das crianças em outubro, tinha fechado a escola, a gente tinha feito uns desenhos na escola, portão fechado [...] o CLEOMAR chegou que queria entrar na escola [...] ele falou que ia entrar, pulou o portão e entrou, isso já vinha acontecendo. No dia do ocorrido [...] se fosse por ele ficaria até meia noite [...] jogando e a gente tem horário para fechar.
Meu esposo na época estava fazendo tratamento de diabetes, fortíssimo, tanto que ele veio a falecer por conta disso e da depressão, depois dessa briga ele definhou
[...]. Para mim está sendo muito difícil, estou criando uma filha de onze anos sozinha, por conta de uma burrice e de pessoas que não pensam [...]. Minha filha está passando por psicólogo por conta da perda do pai [...]. Na época quando todos falaram [...]
ele apanhou e não podia fazer nada
[...].
Até minha filha ficou machucada
[...]
ela grudou na perna do CLEOMAR e deu uma mordida e ele chutou ela
[...].

MP
:
O CLEOMAR chegou a dar dois socos em você
?

Graciela
:
Nas costas. Porque eu entrei na frente quando ele estava batendo
.

MP
: [...]
o CLEOMAR alega que não matou porque ele parou, mas consta também porque as mulheres entraram na frente, intercederam, o que aconteceu, de fato, para ele ir embora
?

Graciela
: Porque o peão dele falou para ele ir embora: ‘vamos embora, vamos fugir’, a NAIARA estávamos segurando o JOSÉ e a ALDALÉIA
estávamos todos protegendo ele. O Peão falava: ‘termina, termina, tem que matar
’.

MP
: Depois de todos esses fatos o CLEOMAR deu algum auxílio para você ou sua família pelo que causou?

Graciela
: Não.

MP
:
A senhora já conhecia o CLEOMAR? Ele estava depressivo nesse dia
?

Graciela
:
Aparentemente ele estava muito normal. Normal, jogando bola, conversando com todo mundo. Não sei que depressão é essa
.

MP
:
O peão que gritava para ele matar era o RODRIGO
?

Graciela
:
Não, era um que trabalhava na fazenda com ele. Mas o RODRIGO estava junto e agrediu meu marido também
.

MP
:
O RODRIGO estava no meio da confusão
?

Graciela: Sim, deu dois socos no meu marido
.

Defesa
: A senhora sabe se no momento dos fatos tinham outras pessoas da comunidade no local?

Graciela
: Sim [...].

Defesa
: Depois das vias de fato o CLEOMAR saiu?

Graciela
: Sim.

Defesa
: Em que momento ele retornou?

Graciela
: Nenhum momento.

Juiz
: Deixa eu reformular essa pergunta, a senhora viu quando o CLEOMAR brigou com o esposo da senhora.

Graciela
: Sim.

Juiz
: Foram chamar o EMERSON [...] nesse momento da briga, quando foram chamar o filho do JOSÉ, o CLEOMAR saiu dalí, foi embora.
Em que momento ele voltou?

Se quando o EMERSON chegou, um pouco antes? E aí teve outra briga com o EMERSON
[...].

Graciela
:
Eu lembro que ele estava dentro do carro, na rua principal, e parou. O EMERSON falou para ele parar porque queria conversar com ele
.

Juiz
:
Quando o EMERSON chegou, ele chegou a gritar alguma coisa para o CLEOMAR
[...]?

Graciela
:
Não, o EMERSON apenas falou: ‘para aí, o que está acontecendo’, foi quando o CLEOMAR saiu do carro com a faca
”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Infromante Graciela dos Anjos Meireles.wmv).

“
Naiara
: Nesse dia, eu e EMERSON tínhamos chegado de viagem [...], à noite, por volta de onze horas [...],
quando a JAQUELINE chegou gritando, falando que o CLEOMAR havia quebrado o nariz do pai dele. O EMERSON saiu correndo, saí correndo, o EMERSON foi questionar o CLEOMAR do porquê ele tinha feito aquilo com o pai dele
[...] e eu segurava o pai dele para ele não ir em direção ao CLEOMAR [...],
nisso o CLEOMAR deu quatro facadas no EMERSON
[...]. Eu segurava o pai dele, com medo dele também ser esfaqueado [...].

MP
: Quando o EMERSON chegou no local [...] e o CLEOMAR estava lá, se aproximou ?

Naiara
: Ele já estava lá, o carro dele estava lá, já tinham mais pessoas por lá.

MP
:
Ele já partiu para cima do EMERSON
?

Naiara
:
Ele foi perguntar para o CLEOMAR o que ele tinha feito com o pai dele e ele já veio golpeando o EMERSON com uma faca
.

MP
:
Como que o CLEOMAR parou de golpear
?

Naiara
:
Povo começou a gritar
[...]
ALDALEIA, pessoal querendo apartar a briga
.

MP
: O CLEOMAR estava com os peões dele e eles gritavam alguma coisa?

Naiara
: Estava [...] virou uma arruaça total.

MP
:
O CLEOMAR fala que estava depressivo e isso foi gatilho para ele cometer o que fez
[...].

Naiara
:
Jamais, depressão alguma, muito pelo contrário ele sempre foi vigoroso, muito durão pelo que eu sei
.

MP
:
E depois quais foram as consequências disso para o EMERSON
?

Naiara
:
Hospital, cirurgia de quatro horas, abriram barriga dele inteira, teve que fazer lavagem, cortou tendão do braço esquerdo dele, o dedinho não movimenta mais [...], sequela irreversível. O médico falou que ele tinha ganhado uma segunda data de nascimento, que seria aquele dia, pois foi uma cirurgia delicada [...], foram muitas facadas, eu fotografei ele à época
[...].

MP
: CLEOMAR chegou a procurar vocês [...] para reparar [...]?

Naiara
: Não, que eu saiba não.

MP
: E tudo isso aconteceu com o EMERSON porque ele foi defender o pai?

Naiara
: Isso, ele foi perguntar para o CLEOMAR porque ele havia dado socos no rosto do pai dele [...] e o CLEOMAR já veio golpeando ele.

MP
: [...]
conversando com o médico você tomou ciência que eles tinham golpeando com um facão
[...]?

Naiara
:
Isso. Eu não sei precisar qual foi, se era uma faca de cozinha, facão, estilete, mas que ele golpeava [...] e o médico nos afirmou, tecnicamente, pela profundidade que pelo corte teria sido um facão
[...].

Defesa
: A senhora sabe informar se o CLEOMAR parou na estrada principal [...]?

Naiara
: Ele fugiu do local.

Juiz
:
Quando a senhora chegou junto com o EMERSON no local a senhora viu se o CLEOMAR estava chegando no local
?

Naiara
:
O carro dele estava parado [...], um metro ou dois da escola, bem próximo da escola. O carro não estava em movimento, estava parado
”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Informante Naiara Caroline da Silva Guilherme.wmv)

As testemunhas, RODRIGO e ROGÉRIO, disseram:

“
Defesa
: O senhor estava presente no momento que o JOSÉ e o CLEOMAR brigaram?

Rogério
: Sim.

Defesa
: Como que aconteceu?

Rogério
: Estávamos jogando bola na quadra, tinha uma hora que fechava a quadra [...] o JOSÉ chegava e avisava [...]
nesse dia ele chegou e desligou a luz da quadra
.
O CLEOMAR pediu para ele ligar a quadra
[...],
falou que não ia ligar. Ele saiu. Começou a discussão
. Aí fomos saindo, eles ficaram conversando [...]
parece que o JOSÉ falou um palavrão da mãe do CLEOMAR e ele partiu para cima dele
. Estávamos na porta da escola.

Defesa
:
Se lembra qual foi o xingamento
?

Rogério
:
Eu não me recordo do xingamento. Era uma ofensa relacionada à mãe do CLEOMAR. Ele falou: ‘não xinga a minha mãe que ela já morreu’ e partiu para cima dele. Eu não entrei para separar a briga, mas os outros meninos entraram
.

Defesa
: Depois que o pessoal separou o CLEOMAR foi embora?

Rogério
:
Sim, entrou no carro dele e foi sentido à casa dele. Passou um certo instante o CLEOMAR retornou, mas eu já estava na lanchonete. Ele chegou e falou que tinha esquecido de pagar o guaraná e depois entrou no carro e saiu
.

Defesa
:
O senhor viu o que aconteceu entre ele e o EMERSON
?

Rogério
:
Não, ele saiu e depois o EMERSON chegou, estava longe da lanchonete. A briga lá para baixo eu não vi
.

Defesa
: O JOSÉ estava com sinais de embriaguez?

Rogério
: Do jeito que ele chegou não parecia normal não, estava meio alterado, bravo [...] foi quando começou a confusão.

Defesa
: Tinha conhecimento de que o CLEOMAR estava indo embora?

Rogério
: Não”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Test. de Defesa Rogério Rosa Centurião.wmv).

“
Rodrigo
: Nós estávamos jogando bola na quadra, e aí o JOSÉ chegou e desligou a luz, sem falar nada. Nós todos o questionamos [...], tinha esposas, crianças. Ele achou ruim, pois estava autorizado e que não tinha homem para ligar aquela luz, nisso resolvemos ir embora. Eu saí [...] o CLEOMAR começou a discutir com o JOSÉ [...].
Saímos da escola e o CLEOMAR foi entrar no carro dele, o JOSÉ xingou ele, de filho da puta. O CLEOMAR como tinha perdido a mãe naquele dia, foi e deu um murro no JOSÉ
. Nós separamos [...] o JOSÉ pegou uma cadeira que estava na frente da escola para jogar no vidro do carro do CLEOMAR, mas a esposa dele segurou ele [...]. CLEOMAR entrou no carro, saiu e foi embora. A esposa do JOSÉ ficou segurando ele. Fomos no lanchonete vizinha, o CLEOMAR tinha tomado uma coca [...] ele voltou para pagar a coca, quando ele saiu [...] o EMERSON veio correndo, falando para ele parar. Ele parou. Quando ele abriu a porta, o EMERSON deu um murro nele, antes dele descer. Quando nós vimos a briga, fomos lá. Vimos quando o CLEOMAR saiu do carro com a mão protegendo o rosto [...], mas não vimos o que estava acontecendo, das facadas. O CLEOMAR estava parado, o EMERSON parado na frente, ficava falando para ele: ‘não vem’, aí ele parou. Nisso o JOSÉ chegou, partindo para cima do CLEOMAR [...], o CLEOMAR entrou no carro e foi embora.

Defesa
: Quando houve a primeira agressão, do JOSÉ, ele havia ofendido o CLEOMAR [...]. Num segundo momento, quando o CLEOMAR tinha ido embora [...] o EMERSON quem chamou ele.

Rodrigo
: Veio gritando, parou o carro para dar satisfação. Quando abriu a porta, não deu nem tempo de sair do carro já tomou um murro.

Defesa
: Depois das vias de fato o CLEOMAR foi embora. Desistiu de continuar a briga [...] entrou no carro e foi embora?

Rodrigo
: Isso.

MP
: O senhor deu um soco no JOSÉ?

Rodrigo
: Não, entrei só para separar.

MP
: Consta aqui que o senhor deu um soco, as pessoas que estavam junto falaram isso. O senhor disse que estava num bar próximo e visualizou o CLEOMAR recebendo socos [...], mas a facada o senhor não viu?

Rodrigo
: Eles estavam na trocação, mas não vi, pois era uma faca bem pequenininha.

MP
: O senhor estava junto com os peões gritando: ‘mata logo’?

Rodrigo
: Não, não teve nada disso.

MP
: O seu depoimento está completamente isolado aqui [...], só estou advertindo o senhor porque está divergindo de todas as pessoas que foram ouvidas aqui.

Rodrigo
: Eu estou dizendo a verdade.

MP
: A verdade é só o que beneficia o CLEOMAR, a facada o senhor não viu, o soco o senhor não deu. Nada disso?

Rodrigo
: Não.

MP
: O senhor estava fazendo o que nesse bar?

Rodrigo
: Fui lá tomar uma cerveja.

MP
: Hora que o JOSÉ estava sendo agredido o que o senhor fez?

Rodrigo
: Não fiz nada. Na hora que saiu da escola eu entrei para separar. Na hora das facadas, ninguém entrou no meio.

MP
: Mesmo tendo mulher, criança no meio o senhor não fez nada? O senhor viu a hora que o CLEOMAR chutou uma criança de quatro anos? Viu na hora que a mulher do JOSÉ foi atingida?

Rodrigo
: Não teve isso aí não.

MP
: Só viu então quando o senhor CLEOMAR foi agredido, o resto o senhor não viu nada?

Rodrigo
: Só vi o que aconteceu, o resto não houve não.

MP
: Ah sim, só de ele receber um soco então...

Rodrigo
: Não teve mais nada disso não.

Juiz
: RODRIGO, o CLEOMAR deu um soco no rosto do JOSÉ?

Rodrigo
: Sim.

Juiz
: JOSÉ tinha dado um soco nele antes ou agredido fisicamente ele antes?

Rodrigo
: Não.

Juiz
: JOSÉ trabalhava com que?

Rodrigo
: Ele era vigilante da escola;

Juiz
: Geralmente o vigilante passa o horário, ele pediu para as pessoas [...] sabiam que ele quem cuidava?

Rodrigo
: Sim, ele quem abria e fechava.

Juiz
: Naquele horário, tava para fechar o local?

Rodrigo
: Tinha passado mesmo do horário. Ele foi lá e desligou a luz sem questionar ninguém.

Juiz
: Ele precisava questionar alguém para fazer isso?

Rodrigo
: Não, não precisava [...].

Juiz
: Antes dele desligar, ele chegou a xingar o CLEOMAR?

Rodrigo
: Não.

Juiz
: Quando ele apagou a luz, chegou a xingar o CLEOMAR?

Rodrigo
: Começou um bate-boca.

Juiz
: O bate-boca se deu porque ele chegou e desligou a luz que ele precisava porque ele era o vigilante alí, certo?

Rodrigo
: Isso [...].

Juiz
:
Ele cumpriu com seu dever, desligando a luz. Aí começou a discussão com o CLEOMAR e o JOSÉ [...], diante dessa discussão o JOSÉ partiu para cima dele
?

Rodrigo
:
Não
.

Juiz
:
O CLEOMAR deu um soco no rosto do JOSÉ
?

Rodrigo
:
Sim
.

Juiz
: Depois dessa situação, o que aconteceu? O EMERSON chegou que horas?

Rodrigo
: Na hora que o CLEOMAR tava indo embora [...].

Juiz
: Falando para ele parar que queria conversar com o CLEOMAR?

Rodrigo
: Falou: ‘para, para’.

Juiz
:
O CLEOMAR tinha voltado para o bar para pagar a coca-cola e o EMERSON chegou gritando, nesse momento, onde estava o CLEOMAR
?

Rodrigo
:
Tinha acabado de sair do bar e estava na frente do colégio. Parou, abriu a porta do carro e tomou o primeiro murro. Aí foi na hora que começou a trocação e chegamos lá
[...].

Juiz
: O senhor achou que era só murro de que?

Rodrigo
: CLEOMAR saiu do carro defendendo e batendo por baixo.

Juiz
:
Que horas ele tirou a faca
?

Rodrigo
:
Ele saiu do carro com ela na bainha
[...].

Juiz
: Deixa eu ver se eu entendi: ele tomou um murro [...] saiu, defendeu e a faca já estava com ele ou não tava?

Rodrigo
: Já estava com ele. Ele só saiu uma vez do carro.

Juiz
: Se ele estava se defendendo, como que ele pegou a faca?

Rodrigo
: Ele saiu com ela [...] achamos que era só murro, mas não era.

Juiz
: Todo mundo estava alí [...]? E as pessoas da comunidade estavam próximas?

Rodrigo
: Algumas estavam.

Juiz
:
Quando ele estava dando os golpes de faca, as pessoas falavam: ‘para’ ou ficaram só vendo? Começaram a gritar
?

Rodrigo
:
Quando chegamos lá, já vimos o sangue, ninguém ficou gritando para parar a facada. O CLEOMAR só falou: ‘não vem’ para o EMERSON
.

Juiz
:
Peraí, o EMERSON já estava com o CLEOMAR [...] pois eles estavam brigando, nesse entrevero, houveram as facadas, nesse momento o que as pessoas falavam, já que vocês estavam fora do bar, estavam todos tranquilos ou todo mundo virou uma gritaria
?

Rodrigo
:
Todo mundo correu lá, o EMERSON estava segurando o braço e o CLEOMAR falando: ‘não vem’
.

Juiz
:
Mas ele já tinha desferido as facadas no EMERSON
?

Rodrigo
:
Sim
. Depois ele entrou no carro e foi embora e o EMERSON o pessoal socorreu ele”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Test. de Defesa Rodrigo de Almeida Dias.wmv).

CLEOMAR, quando interrogado, negou os fatos que lhe foram atribuídos e asseverou:

“
Cleomar
: Houve o falecimento da minha mãe, com dez meses mais ou menos [...]. Antes do falecimento eu estava querendo ir embora da região [...], fiquei em depressão e entrei em tratamento. Com o falecimento ficou tudo mais intenso [...], principalmente por conta da ausência dela. Falei para minha esposa que queria ir embora [...].

Juiz
: E no dia dos fatos o que aconteceu? Você estava jogando bola?

Cleomar
: Estava tudo fretado para ir embora [...], cheguei para a diretora da escola [...], comuniquei para ela liberar a quadra para a gente fazer um futebol de despedida [...]. Inclusive combinamos com a ALETEIA para almoçarmos no domingo [...], era uma despedida do pessoal da comunidade [...]. Não tínhamos atrito com ninguém [...]. A diretora quem abriu a quadra, não foi nem o JOSÉ [...] demorou um pouco, fui para um bar ao lado da escola e fui tomar uma coca com o RODRIGO, o ALVINO e outro rapaz. Quando estávamos bebendo a coca, abriram a quadra e fomos jogar [...]. Fomos para a quadra de esporte [...] realmente o período tinha extrapolado [...], mas como era uma despedida tinha pedido para fazer mais [...] aí o JOSÉ chegou e já foi e desligou os refletores. Ele não pediu para a gente parar [...], tinha meu filho, várias crianças alí brincando [...]. Foi onde eu falei para o JOSÉ o porquê ele tinha feito isso, ele alterou comigo, estava com sinais de embriaguez, e falou: ‘você acha que você é quem?’, falei que não era isso e ele falou: ‘então você vai lá e liga’, falei então que eu ia ligar e ele falou: ‘ué, você está achando que é quem?’. Aí os meninos vieram e falaram para ir embora e fomos. Ele saiu atrás de mim, fazendo xingamentos [...] a minha pessoa, eu estava tranquilo[...] fui embora, saindo da dependência da escola. Na hora que eu entrei no carro [...] ele pegou e saiu de fora do portão da escola e veio com xingamento da minha mãe, falou: ‘você é bem um filha da puta mesmo’, nesse momento eu saí do carro e falei: ‘respeita minha mãe [...]’. Minha mãe dava muito apoio a eles e
ele veio xingando a minha mãe, eu perdi a noção, foi quando eu vi, já tinha desferido um soco no rosto dele
[...]. Ele caiu de costas, a menina dele estava do lado, chorou, em momento nenhum teve agressão de ela ter me mordido perna [...]. O SEBASTIÃO veio e me segurou [...] eu fui saindo, e ele ficou segurando o JOSÉ, ele ainda querendo vir para cima de mim, quando o pessoal segurou ele. Entrei no carro para ir embora, ele pegou uma cadeira [...] para jogar no carro. Eu falei: ‘não faça isso não’. O Valdevino e a esposa dele seguraram ele [...]. Entrei no carro e saí. Ele ficou xingando. Só que aí [...] eu tinha esquecido de pagar a coca [...] eu voltei [...], foi a hora que fui descendo, nisso o EMERSON acenou gritando [...] eu parei para dar satisfação a ele [...]. Eu achei que ele não ia me agredir [...]

Juiz
: Deixa eu perguntar, o senhor foi para o bar para pagar [...] quando estava chegando ele falou para o senhor parar [...] fez o pagamento, entrou no carro e conduziu para ir embora, aí ele falou: ‘para aí’.

Cleomar
: Passando na frente da escola [...] foi a hora que eu parei. Eu achando que ele iria perguntar, conversar comigo, ele já veio me acertando no rosto [...] eu não saí com intenção de mata-lo, peguei essa faca, coloquei ela na mão, escondida [...] porque se ele conversasse comigo eu ia explicar para ele, mas quando ele me golpeou, teve reação, eu defendi com o braço esquerdo, e golpeei, ela estava embainhada [...]. Assim que ele vinha me dando soco, eu defendendo, golpeei ele [...], a quantia de golpes eu não lembro.

Juiz
: Mas o senhor então está falando que deu o golpe com a faca embainhada? E mesmo assim perfurou?

Cleomar
: Sim.

Juiz
: Nesse entrevero o que aconteceu depois?

Cleomar
: Meu tio estava no passageiro, ele saiu alí para apartar, não deu tempo, aí que eles falaram [...] para eu ir embora, eu já tinha afastado dele. Pois se eu tivesse vontade de ceifar a vida dele, eu já teria feito [...] não tinha intenção de tirar a vida dele.

Juiz
: Por que o senhor não procurou se eram tão próximos [...] já que a situação como o senhor está falando que foi de inopino [...] que sua mãe era amiga da dela, vocês eram amigos da família, porque você não procurou o EMERSON não se dispôs a ajudar, pedir desculpas [...]?

Cleomar
: Eu tentei procurar, houve resistência [...]. Não houve outras brechas para encontrá-los pessoalmente [...] teve comunicado na comunidade que minha família estava ameaçada, partindo do próprio JOSÉ [...] aí eu não me aproximei.

MP
: Qual era sua intenção quando desferiu as facadas?

Cleomar
: Eu não posso afirmar [...] só que não era para ceifar a vida dele.

MP
: Cinco facadas, então a intenção era de não matar, mas lesionar? Não sabe o que era...

Cleomar
: Foi tão rápido [...] depois que eu peguei a faca, eu não sabia o que ele vinha fazer, o que ele estava querendo, se ele tinha algo escondido nas vestes dele. Quando ele desferiu os socos foi quando eu já estava de aprumo com a faca e defendi dos golpes dele.

MP
: O senhor estava com depressão, fazia tratamento, terapia?

Cleomar
: Sim.

MP
: Até hoje o senhor tem?

Cleomar
: Graças a Deus não.

MP
: Curou então?

Cleomar
: Sim. 2018 eu me curei.

MP
: O senhor sabe que o JOSÉ acabou falecendo por conta de depressão?

Cleomar
: Eu tenho ciência [...] de que foi de diabetes [...].

Defesa
: O senhor chegou a desferir algum golpe na direção do coração do EMERSON?

Cleomar
: Não senhora.

Defesa
: O senhor desistiu de continuar a briga?

Cleomar
: Sim.

Defesa
: Você poderia continuar a desferir golpes?

Cleomar
: Sim.

Defesa
: Naquela ocasião dos fatos o JOSÉ estava embriagado?

Cleomar
: Sim.

Defesa
: Quando o JOSÉ proferiu a ofensa, o senhor perdeu o controle?

Cleomar
: Sim.

Juiz
:
O senhor viu o JOSÉ bebendo aquele dia
?

Cleomar
:
Eu não cheguei a ver
. Mas ele chegou no local muito alterado.

Juiz
:
Você disse que o JOSÉ não abriu a quadra, mas ele chegou depois, que momento você viu que ele estava alterado
?

Cleomar
:
Só quando ele foi para apagar o refletor
.

Juiz
: O senhor não viu ele bebendo...

Cleomar
: Mas como o senhor disse, pela respiração dele conseguia notar que ele estava [...].

Juiz
: Essa informação não está em nenhuma parte do processo que viram o JOSÉ ingerindo bebida alcoólica.

Jurado
: O JOSÉ estava embriagado?

Juiz
: O réu informou que ele sentiu odor etílico [...] está afirmando que estava embriagado, mas não há nos autos nenhuma informação ou testemunhas que viram ele bebendo, mas só a palavra que ele afirma que estava embriagado, é só a palavra dele”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 0000938-87.2016 Interrogatório do Réu Cleomar Carrijo.wmv).

Ao reverso das alegações defensivas – no sentido de que “
inexistiu premeditação da conduta do apelante
” ou de que “
apenas

se defendeu das agressões físicas e verbais proferidas pelas vítimas
” –, o arcabouço probatório coligido nos autos evidencia o
animus necandi
na conduta do recorrente em desfavor de EMERSON e a presença de elementos suficientes da materialidade e autoria delitiva das lesões corporais praticadas contra JOSÉ.

Neste ponto, faço minhas palavras do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“Denota-se, portanto, que a prova oral coligida aos autos aponta para a vertente de que:

-
Lesão corporal (fato 01)
: vítima
José da Rocha Pereira
,
homem com idade deveras avançada, com a saúde debilitada e de porte físico muito inferior ao do apelante
Cleomar, ao contrário do que aduz a defesa, isto é, à míngua de provocação, foi atacada e agredida fisicamente pelo réu, sem chance de defesa,
tendo este lhe causado as lesões descritas no laudo de lesão corporal n. 0203.A.16
, a saber: ferida contusa em região orbitária, hematoma orbitária bilateral e escoriações nas regiões nasal, frontal, masseterina esquerda, lombar direita, 2o e 3o quirodáctilo esquerdo (ID. 204924219 - p. 89/92),
não havendo que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico tutelado
; e

-
Tentativa de homicídio qualificado (fato 02)
: vítima
Emerson Thiago Soares Pereira
foi atacada com claro animus necandi pelo réu Cleomar, que
atingiu o ofendido por diversos golpes de faca (05) e em regiões vitais, causando lesões que geraram real perigo de morte devido a hemorragia, vindo ele a ser submetido a procedimento cirúrgico, como pode se observar dos laudos periciais no 0224.A.16 e 0038.E.16 (ID. 204924219 – p. 55/59 e 60/64)
. Além disso, restou evidenciado que
foi o acusado quem deu início às agressões, bem como que, de maneira premeditada, se armou de uma faca, sem que o ofendido tivesse conhecimento, não havendo que se falar, de tal maneira, em legítima defesa
”

A dinâmica dos fatos – em especial a confissão do próprio apelante – demonstra que:
1)
ele desferiu um soco contra JOSÉ, ocasionando as lesões registradas no laudo pericial confeccionado pela Gerência de Medicina Legal de Rondonópolis/MT;
2)
em momento posterior, atingiu EMERSON com 4 (quatro) facadas nas costas e 1 (uma) no braço.

No que tange às
lesões corporais
, independentemente de ter sido xingado ou não por JOSÉ, percebe-se que a reação do acusado foi
manifestamente desproporcional
, ultrapassando os limites da razoabilidade e os recursos que dispunha no momento dos fatos.

Nesse sentido, convém destacar que CLEOMAR estava acompanhado por colegas, amigos e familiares e que um deles [RODRIGO] inclusive foi apontado pelas testemunhas como um dos indivíduos que agrediu JOSÉ, o qual era idoso, com porte físico franzino e que não possuía chances de oferecer defesa contra seus agressores.

Não bastasse isso, as lesões ocorreram posteriormente ao entrevero relacionado com o desligamento dos refletores da quadra de futebol, quando o apelante e seus companheiros já estavam do lado de fora, momento que CLEOMAR retornou ao portão da escola e agrediu JOSÉ com um soco no rosto.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça Sul-Rio-Grandense decidiu,
verbis
:

“LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. CRIME E AUTORIAS COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Como afirmou o Julgador, condenando os recorrentes: "Presentes a materialidade e autorias do fato descrito na peça inicial... não há o que se falar em legítima defesa. Pelo que se viu das provas carreadas,
ficou claro nos autos que os réus agrediram a vítima, causando-lhe as lesões da fl. 14, não se utilizando de meios moderadamente necessários, já que o fato foi praticado por dois homens jovens contra um idoso desarmado, em reação totalmente desproporcional à agressão inicialmente cometida pelo ofendido, causando lesões
gravíssimas na vítima.
Ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução probatória, a reação dos imputados não foi imediata, mas sim em momento posterior
, o que, de igual modo, afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa... Com efeito, o laudo pericial da conta da existência de lesões de natureza gravíssima..." DECISÃO: Apelos defensivos desprovidos. Unânime”
(TJRS, Apelação Crime, No 70052846847, Primeira Câmara Criminal, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 20-03-2013).

De igual modo, em relação ao
homicídio qualificado tentado
, a prova oral produzida demonstra que não houve injusta agressão atual ou iminente a ser repelida e, por mais uma vez, sequer o apelante se valeu do uso moderado dos meios necessários.

A dinâmica narrada por EMERSON revela que, após tomar ciência de que seu genitor havia sido lesionado por CLEOMAR, foi ao encontro dele para questioná-lo sobre os motivos da agressão. Afirmou que o apelante “
não lhe deu ouvidos, pois estava cego de raiva
” e partiu para cima de JOSÉ. Acrescentou que teve que contê-lo e, por tal motivo, entraram em vias de fato [empurra-empurra]. Disse que CLEOMAR, por mais uma vez, encaminhou-se na direção do seu genitor e que, ao segurá-lo, foi atingido nas costas com 4 (quatro) facadas. Declarou não ter notado os golpes iniciais, porém, viu a faca na mão do apelante e que ele novamente veio na sua direção. Informou que CLEOMAR tentou esfaqueá-lo no peito, mas que conseguiu se esquivar, sendo que o golpe atingiu seu braço esquerdo. Ao final, narrou que, por estar sangrando abundantemente, as pessoas que estavam no local começaram a gritar por socorro e “
se colocaram na frente
” de CLEOMAR, de modo que ele “
deu dois passos para trás
” e se evadiu da cena do crime com seu automóvel.

As palavras de EMERSON são corroboradas pelas declarações de ALDALEIA, JAQUELINE, GRACIELA e NAIARA, as quais foram enfáticas ao asseverar – nas duas oportunidades em que foram ouvidas – que ele chegou na frente da escola, após tomar ciência das agressões sofridas por JOSÉ. Disseram que EMERSON tentou conversar com CLEOMAR sobre o porquê de ele ter lesionado seu genitor; contudo, informaram que foi o próprio apelante quem deu início às agressões. Pontuaram que EMERSON estava desarmado, que CLEOMAR utilizou uma faca/facão para atingi-lo e que os golpes foram desferidos nas costas e no braço dele. Por fim, asseveraram que as lesões foram graves, que EMERSON foi submetido a procedimento estético e cirúrgico, ficou internado por mais de uma semana no hospital e teve debilidades permanentes, que o impediram de praticar sua profissão [dentista] por aproximadamente 6 (seis) meses.

Noutro turno, a testemunha de defesa, RODRIGO, afirmou ter visto a briga entre CLEOMAR e EMERSON de uma lanchonete, localizada próxima à cena do crime. Relatou ter notado que EMERSON pediu para CLEOMAR parar o carro e que, após interpelá-lo, começou a agredi-lo com socos. Narrou ter saído correndo para o local da briga e viu que CLEOMAR saiu do carro, protegendo o rosto com uma das mãos e, na outra, portava uma “
faca embainhada
”. Confirmou ter visualizado CLEOMAR atingir a região abdominal da vítima, mas não notou que havia sido com a arma branca. Ao final, relatou que o apelante ficou apontando a faca para EMERSON dizendo “
não vem não!
” e que, logo em seguida, evadiu-se do local no seu automóvel.

Nesse diapasão, não ficou evidenciado que a decisão dos jurados tenha sido
manifestamente
contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Não se pode olvidar que, no processo penal, a carga probatória é toda de quem faz a acusação, é dele a responsabilidade em demonstrar os fatos nos quais sustenta a pretensão punitiva; todavia, havendo provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam o envolvimento do recorrente no crime a ele imputado, passa-se a averiguar se há provas que contrapõe e refutam as apresentadas pela acusação, o que, como dito alhures, não é o caso dos autos.

Neste ponto, abro um parêntese para salientar que, a meu ver, para a condenação não basta a simples preponderância da hipótese acusatória sobre a da defesa. É imprescindível que o apoio e o grau de confirmação que as provas emprestem a ela sejam de tal ordem que afastem qualquer dúvida razoável de que o réu possa ser inocente ou, como anota Susan Haack – em citação à Russel – que “
as provas apresentadas tornam as proposições em questão acreditáveis no grau exigido, ou, em meu vocabulário epistemológico, se as provas apresentadas apoiam as preposições no grau exigido
” (Estándares de prueba y prueba científica, p. 75).

A punição penal somente se revela legitima quando é manejada em
juízo de certeza
[1]
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal.

In casu
, o
standard
probatório em nenhum momento faz nascer uma “dúvida razoável” quanto à inocência do réu; pelo contrário, todas as provas coligidas – especialmente as orais – demonstram que o recorrente foi o executor do crime de tentativa de homicídio e do delito conexo de lesões corporais.

Diante das provas produzidas na instrução criminal, não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência de
ambos
os crimes, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência tem considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos. Confira-se:

“
[...] é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos
” (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Destarte, havendo elementos de prova que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a participação do apelante nos crimes a ele imputados, e inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, às teses relacionadas à excludente de ilicitude [legítima defesa] ou da ausência do
animus necandi
,
inviável
a anulação do julgamento do júri.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] “As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) [...]”
(N.U 0002930-96.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“[...] A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência, “manifestamente contrária à prova dos autos”. A contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos. Havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas – no caso, a da acusação, que se mostrou amparada em elementos concretos obtidos dos autos, ao passo que a negativa de autoria se fez desacompanhada de qualquer elemento probatório –, não implica em nulidade, pois, legítimos os elementos de prova que sustentaram a convicção dos jurados”
(N.U 0005970-88.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 13, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

No que tange à dosimetria da pena do crime doloso contra a vida, na qual busca a defesa o aumento da fração atinente à tentativa, melhor sorte não lhe assiste.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, considerou desfavorável as consequências do crime e fixou a reprimenda basilar em
13 (treze) anos de reclusão
.

No que tange à vetorial negativada, o juízo de origem salientou que “
o laudo pericial demonstrou que a vítima Emerson Thiago Soares Pereira, em razão da lesão em seu braço esquerdo, ocasionou a perda da função motora e sensitiva de forma parcial na mão esquerda, o que provocou a diminuição de 80% da força muscular do referido braço. Desta feita, deve ser tal circunstância valorada”
.

De fato, “
o elemento sopesado para negativação do referido vetor transcende àquele típico ao crime, pois o fato de o delito ter acarretado debilidade permanente na vítima indica uma consequência mais gravosa do que aquela prevista no tipo em sua modalidade tentada, sendo apto a justificar o incremento da pena-base
" [STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.125.470/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022].

Na segunda fase, não houve agravantes ou atenuantes, de modo que a reprimenda basilar permaneceu inalterada em
13 (treze) anos de reclusão
.

Ao final, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri diminuiu a pena à fração mínima de 1/3 (um terço) por força da tentativa.

Embora a defesa busque a utilização da diminuição no seu grau máximo, não se pode descurar na hipótese vertente o número de facadas desferidas em EMERSON [cinco], as quais lhe atingiram em regiões vitais [pâncreas], tanto que precisou ser submetido à intervenção cirúrgica e a outros procedimentos invasivos.

Ao que consta dos autos, EMERSON sofreu risco de morte, ficou internado por mais de 1 (uma) semana e, até à época da Sessão Plenária, deveria se submeter a novo procedimento cirúrgico para retirada de um nódulo que se formou em decorrência das facadas sofridas.

Portanto, tendo o réu percorrido boa parte do
inter criminis
estando bastante próximo de consumar o delito de homicídio, deve-se manter a fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição de pena da tentativa.

Nesse sentido:

“[...] Quanto à fração de redução de 1/3, pela forma tentada do delito, adotou-se o iter criminis percorrido pelo agente, apontando que este desferiu diversos golpes de canivete em regiões vitais da vítima, circunstância que a deixou próxima ao óbito. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.189.538/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

“
[...] A redução na fração de 1/3 pelo crime tentado foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, haja vista o crime não ter atingido o objetivo almejado pelo réu, ficando esse resultado muito próximo de sua realização, seja em virtude da intensa hemorragia causada à vítima pelos golpes de faca, seja pelo tempo necessário para deixar a situação de risco de vida durante o período de internação hospitalar (e-STJ, fls. 20/21) [...]
” (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Pedra Preta/MT.

É como voto.

[1]

“
Pode-se afirmar que a certeza sobre um fato existe quando com os meios de provas disponíveis expressam que aquele fato não pode ser de outra maneira como afirma nosso juízo; nossa mente adverte a necessidade de assentir àquele determinado juízo, nossa mente percebe o nexo causal que tem lugar entre as rédeas que formam o juízo indicado com fundamento nos resultados de prova e a reprodução da realidade
”. (Rodrigo Rivera Morales,
La prueba: un análisis racional y prático, Ed. Marcial Pons, 2011,
p. 120)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024